Tribunal: TJDFT
Processo: 0714671-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714671-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora executada, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília em Cumprimento de Sentença proposto por FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA – EPP, ora exequente, nos seguintes termos: “(...) Nas suas alegações, a executada, aponta nulidade da citação na fase de conhecimento, porque, não obstante tenha se mudado do seu endereço constante do contrato social (certidão ID 80717625), também não se poderia considerar válida a entrega de AR de ID 90806368 no endereço de Salvador/BA, já que a pandemia COVID-19 impôs o fechamento das bases físicas das empresas, tendo constado expressamente no site da empresa o fechamento das atividades presenciais a partir de 16.03.2020. Ademais, aponta a ilegitimidade ativa da FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA para execução de honorários advocatícios, ante ausência de cessão de crédito entre os patronos e a empresa. Postula, ainda, atribuição de efeito suspensivo à impugnação. O executado, por seu turno (ID 113708292) aventou, além da ausência de procuração (matéria posteriormente superada), a intempestividade da impugnação, validade da citação ocorrida após o período de retorno das atividades econômicas e legitimidade para execução dos honorários É o relatório. Decido. A impugnação apresentada em 26/11/2021 é tempestiva, eis que interposta dentro do prazo de 15 dias úteis da juntada aos autos do AR de intimação para o pagamento (107604350 - AR). Nesse ponto, o exequente, em evidente equívoco (por se pressupor a sua boa-fé), aduziu a data da expedição do mandado como termo inicial da contagem do prazo. Assim, conheço da impugnação. De início, no que concerne à validade da citação, acentuo que a executada reconhece a correção do seu endereço no qual foi entregue o Aviso de Recebimento de ID 90806368. Aduziu tão-somente a ineficácia de tal recebimento, em função da pandemia Covid-19, que teria implicado no fechamento das suas atividades físicas, por imposição sanitária. Ora, verifico que a data de entrega do respectivo AR foi 16/03/2021 (juntado aos autos em 5/05/2021), ou seja, exatamente um ano após o inicial fechamento dos estabelecimentos comerciais. Nesse interregno, é de presumir que executada, a exemplo de muitas outras exercentes de atividades econômicas, tenha conseguido se organizar para retomar e manter o funcionamento mínimo de suas operações. Aliás, nesse sentido, deixou de juntar aos autos - até mesmo de alegar - a existência de específico ato normativo de governo local que impedisse o comparecimento presencial na época de recebimento do AR, o que evidentemente não ocorreu. Assim, rejeito a alegação de nulidade da citação. (...) Assim, rejeito a impugnação da executada e, por consequência, deixo de lhe atribuir o efeito suspensivo requerido. (...)” Irresignada, interpôs o presente agravo de instrumento. Sustenta, em síntese, que a citação na fase de conhecimento foi nula, sob o argumento de que não houve citação pessoal; e que a citação postal foi recebida por terceiro não vinculado à empresa, durante período em que a empresa agravada estava com funcionamento presencial suspenso em face da pandemia de COVID-19. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, observo que a agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. A citação de pessoas jurídicas se submete aos critérios previstos no art. 248 do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” (grifei) Além da previsão legal, deve ser observada a Teoria da Aparência, amplamente aceita pela jurisprudência deste E. Tribunal, conforme julgados a seguir transcritos: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO SEM RECUSA. TEORIA DA APARÊNCIA. HONORÁRIOS. 1. É válida a citação postal da pessoa jurídica quando a carta é entregue no seu endereço, ainda que não seja pessoalmente recebida por seu representante legal. 2. A declaração pública firmada pelo funcionário que assinou o AR admitindo que não entregou o mandado citatório e que o descartou na lixeira não é apta a gerar a relativização da teoria da aparência, pois a citação foi recebida sem ressalvas. (...)” (AGI 20160020418159, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 11/5/2018. Grifos nossos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CITAÇÃO POSTAL - PESSOA JURÍDICA - ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO OFICIAL DA RECEITA FEDERAL - RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA - TEORIA DA APARÊNCIA - VALIDADE - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É válida a citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica informado no cadastro oficial da Receita Federal e recebida por terceira pessoa que não faz objeção quanto ao seu recebimento. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (AGI 20160020325312, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 7/3/2017. Grifos nossos). No caso concreto, não há controvérsia quanto ao fato de o mandado de citação ter sido enviado para o endereço correto da empresa agravante, tendo sido a correspondência recebida por funcionário do prédio em que a empresa está situada. Nesse sentido, a despeito de qualquer discussão sobre a suspensão e o retorno das atividades empresariais durante a pandemia, é fato que o endereço da empresa permaneceu inalterado. Assim, é de inteira responsabilidade dos administradores da empresa o controle do recebimento de suas correspondências. Dessa forma, não está evidenciada a nulidade da citação, situação que afasta a probabilidade do direito. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2022 18:02:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora